Tribunal: STF
Processo: RE 1253802
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. CARACTERIZAÇÃO DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INDULTO. DECRETO N. 9.246/17. EMPECILHO. REGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO. POSSIBILIDADE.
    1. Para efeito de progressão do regime de cumprimento da pena ou de concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, basta, além do requisito temporal, o atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e que a decisão seja precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor do condenado.
    2. Entretanto, há a possibilidade de transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o apenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave, na forma do que dispõe o art. 118 da Lei de Execuções Penais - LEP.
    3. Prevalece o entendimento na jurisprudência de que é desnecessário o trânsito em julgado da condenação referente ao novo delito cometido no curso da execução para que possa ser aplicado o art. 118, I, da Lei de Execução Penal.
    4. Verificada, como no caso, a ocorrência de falta grave no curso do cumprimento da pena, justificável o afastamento da concessão de indulto e, consequentemente, a regressão de regime” (e-doc. 21).
    2. O recorrente alega contrariados os incs. LIV, LV, LVII e LX do art. 5º da Constituição da República.
    Sustenta que “apenas o pronunciamento condenatório com trânsito em julgado faz presente a ‘prática de crime doloso’” (fl. 6, e-doc. 23).
    Argumenta ser “natural que o Direito seja transformado através das mudanças das sociedades nos tempos, no entanto, há um núcleo rígido de garantias fundamentais que não pode ser mutilado, ainda mais suprimidos sob o argumento de ampliação do combate à criminalidade” (fl. 7, e-doc. 23).
    Pede o provimento do recurso extraordinário “para reconhecer a violação ao inciso LVII do artigo 5º, de forma a declarar a reforma do Acórdão pela ofensa à Garantia Fundamental consistente no Princípio da Presunção de Inocência” (fl. 8, e-doc. 230.
    3. Em 24.3.2020, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
    4. A Procuradoria-Geral da República sustentou que “a mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 31).
    Salientou que, “da leitura das razões do apelo, observa-se não haver sido demonstrada a forma como teria ocorrido contrariedade ou negativa de vigência a dispositivo constitucional” e ressaltou “a natureza infraconstitucional da controvérsia” (fl. 3, e-doc. 31).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:
    “Primeiramente, vale dizer que, da interpretação literal do conteúdo do novo preceito legal do art. 112 da LEP, com a redação conferida pela Lei 10.792/2003, para efeito de progressão do regime de cumprimento da pena ou de concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, basta, além do requisito temporal, o atestado de bom comportamento carcerário, comprovado pelo Diretor do estabelecimento prisional, e que a decisão seja precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor do condenado.
    Nessa direção, são os precedentes do STJ: (…)
    Não se ignora que, durante o cumprimento da pena, tem o apenado a expectativa à progressão de regime imediatamente mais favorável, após cumprir, com bom comportamento carcerário, uma fração da pena (art. 112, da Lei n. 7.210/84). Entretanto, há a possibilidade de transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o apenado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave, na forma do que dispõe o art. 118 da Lei de Execuções Penais - LEP.
    Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
    I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
    II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
    De outro lado, a concessão de indulto insere-se no poder discricionário conferido ao chefe do Poder executivo da União que, como instrumento de política criminal, editou o Decreto de n. 9.246/2017, almejando beneficiar às pessoas condenadas ou submetidas a medida de segurança e comutar penas de pessoas condenadas, como na hipótese.
    No entanto, para a concessão da benesse, é entendimento da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, que o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, devem ser aferidos nos estritos termos do Decreto Presidencial, sob pena de violação ao poder discricionário do Presidente da República, possuindo a decisão que analisa o benefício natureza jurídica meramente declaratória. Na espécie, os requisitos exigidos pelo Decreto n. 9.246/2017 não foram plenamente satisfeitos. Veja-se.
    O art. 1º do Decreto dispõe:
    Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:
    I - um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;
    Sabe-se que apenado iniciou a execução da pena privativa de liberdade em regime semiaberto diferenciado em 24/11/2016, de modo que, em 25/12/2017, já havia cumprido 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão. Todavia, tal como prevê o art. 4º, inc. I, do mesmo diploma legal, o indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto que, evidentemente, é o caso dos autos.
    Desse modo, verificada a ocorrência de falta grave no curso do cumprimento da pena, justificável o afastamento da concessão de indulto e, consequentemente, a regressão de regime. Aliás, como bem asseverou o Julgador singular, tanto no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 526: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em jugado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato), como no Supremo Tribunal Federal (Plenário. EP 8 ProgReg- AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 01/07/2017, Informativo nº 832), prevalece o entendimento de que é desnecessário o trânsito em julgado da condenação referente ao novo delito cometido no curso da execução para que possa ser aplicado o art. 118, I, da Lei de Execução Penal.
    Também esta Corte possui o mesmo entendimento: (...)
    Em outras palavras, a informação de que o apendo teria cometido falta grave, consubstanciada na prática de crimes dolosos durante a execução penal (evento 263), os quais foram objeto de denúncia nos autos nº 0073766-87.2018.4.02.5101, em trâmite perante a 7ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro/RJ (evento 249), basta, per se, para impedir a concessão de indulto e para autorizar a regressão do regime carcerário.
    Sinale-se que, o recebimento da denúncia revela, ainda que minimamente, a verificação de indícios razoáveis de materialidade e autoria a demonstrar a imprescindibilidade da interferência penal, evidenciando, nos termos do artigo 52 da LEP falta grave, independentemente de sentença condenatória transitada em julgado.
    Salientou o Parquet Federal, em suas contrarrazões (evento 07 do agravo), que a denúncia nos autos 0073766-87.2018.4.02.5101 foi recebida em 15/06/2018 (evento 272 – DEC1, pág. 10, autos 5037780- 27.2016.4.04.7000), desimportando o prazo para resposta à acusação. Veja-se: (…)
    Acrescente-se que, segundo relatos do Ministério Púbico, apesar de ter iniciado o cumprimento da pena no regime semiaberto diferenciado, em 24/11/2016, CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE permaneceu em organização criminosa e efetuou transações à margem do sistema financeiro nacional, utilizando-se, inclusive, de sua empresa Lygui Tur, nas operações investigadas e denunciadas pela Força Tarefa da Lava-Jato da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro pela prática dos crimes previstos nos art. 288 do Código Penal, art. 2º, § 4º, incisos II, III e IV, da Lei 12.850/13 (pertinência à organização criminosa), art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/86 (evasão de divisas), art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98 (lavagem de ativos).
    Dos elementos constantes dos autos, conclui-se que o agravante, na época em cumpria a pena privativa de liberdade, entre 25/12/2016 e 25/12/2017, decorrente da ação penal n. 5017770-69.2010.4.04.7000/PR, estaria envolvido no delito de participação em organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), a qual teria perdurado de 22/02/2011 a 17/02/2017, verificando-se que sua última transferência de recursos, para o codinome Carlão (atribuído ao agravante), relacionada ao crime de lavagem de capitais em 17/02/2017 (dias antes da prisão dos réus colaboradores). Veja-se (evento 249, DEN3):
    Ora, verifica-se que, mesmo advertido das consequências do descumprimento das condições impostas na progressão de regime para o aberto, o apenado continuou descumprindo sistematicamente a lei e os compromissos assumidos em juízo, incorrendo em falta grave. Ou seja, o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Contudo, no caso sob exame, o agravante demonstrou descaso em relação ao cumprimento da pena privativa de liberdade, sendo que sua conduta mostrou-se incompatível com as bases de tal regime, pois jamais deixou de incorrer em ilícito, evidenciando que a execução da reprimenda não atingiu a sua finalidade ressocializadora.
    No que respeita às afirmações da defesa de que há problema com os indícios de prova (Sistemas ST e Bankdrop), duas considerações precisam ser feitas. Uma, eventuais inconsistências e falhas nos arquivos dos sistemas ST e Bankdrop, elementos obtidos nos autos de medidas cautelares n. 0059214-20.2018.4.02.5101, serão submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução processual. Não cabe ao Juízo singular - tampouco a esta Corte - avaliar incongruências que sequer foram apontadas nos autos.
    E, ainda, não menos importante, revela notar que, detectada a presença de condições de procedibilidade da ação, ensejando a verificação da possibilidade de existência do crime, tipificação, imputação da autoria e embasamento fático, há justa causa para o recebimento da opinio delicti, tornando possível o reconhecimento da falta grave.
    Nesse contexto, apesar de tentar a defesa desacreditar o depoimento prestado por colaboradores no curso da fase pré-processual, nos autos da ação penal já referida, não pretende esta Corte discutir o instrumento de colaboração premiada, forma de coleta de elementos informativos para apuração de fatos jurídicos. Contudo, o estágio petitório é superado com a denúncia, apresentação de defesa, verificação da justa causa e acolhimento da persecução. Portanto, além de não ter a defesa apontado qualquer mácula concreta aos indícios de prova revelados naquele feito, não compete a esta Corte a avaliação probatória daqueles autos.
    Importa consignar, ainda, que a defesa insiste em apontar incongruências reconhecidas pelo STJ, no julgamento do HC n. 476.465/PR. Entretanto, vale dizer que elas não se referem às imputações feitas na denúncia, mas ao valor arbitrado pelo juiz federal a título de fiança, como bem salientado pelo Julgador sentenciante. O Ministro Relator Rogério Schietti Cruz concordado com a defesa quanto ao raciocínio de que "[...] o dinheiro movimentado pelo paciente não significa que tenha auferido para si igual importância, pois se ele atuava como doleiro, a quantia pertencia e se destinava a terceiros e, como pontuado pela defesa, nos delitos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas não é possível quantificar o dano real das respectivas condutas". Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça substituiu a fiança "[...] pela proibição de atuar em atividades de câmbio, inclusive por interpostas pessoas físicas ou jurídicas, e de movimentar ativos no Brasil ou no exterior sem prévia comunicação ao Juiz natural da causa, medidas que, ao lado das demais já fixadas na origem (tanto pelo Juiz, como pelo Desembargador relator do HC n. 0100913-65.2018.4.02.0000), permitem proteger a sociedade de possível reiteração delitiva" (evento 265, ANEXO2, fl. 10).
    Nesse contexto, verificado que CARLOS EDUARDO CAMINHA GARIBE praticou fato definido como crime doloso no curso da execução penal, consubstanciado na participação em organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013) capitaneada, supostamente, por Dario Messer até 17/02/2017, como consta na peça acusatória na ação n. 0073766-87.2018.4.02.5101, acertado o indeferimento do pedido de indulto, com fundamento no Decreto n. 9.246/2017, com fulcro no art. 5º, inciso II, desse diploma normativo, bem como o reconhecimento, cautelar, do cometimento de falta grave a ensejar a regressão ao regime semiaberto diferenciado, mediante o uso de tornozeleira eletrônica” (fls. 16-21, e-doc. 20).
    7. A controvérsia sobre a necessidade do trânsito em julgado da condenação por crime doloso para caracterização de falta grave não é nova no Supremo Tribunal Federal.
    8. Em sessão realizada em 29.8.2014, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia em debate (Recurso Extraordinário n. 776.823, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 758).
    9. Ressalte-se que, antes do reconhecimento da repercussão geral, este Supremo Tribunal já afirmava a desnecessidade de condenação com trânsito em julgado para se considerar como falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME. ART. 118, I, DA LEI 7.210/1984. REGRESSÃO DE REGIME. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. O art. 118, I, da Lei 7.210/1984 prevê a regressão de regime se o apenado “praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. 3. Para caracterização do fato, não exige a lei o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 110.881, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.8.2013 – grifos nossos).
    “EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO PELO CONDENADO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. A Lei de Execução Penal não exige o trânsito em julgado de sentença condenatória para a regressão de regime, bastando, para tanto, que o condenado tenha "praticado" fato definido como crime doloso (art. 118, I da LEP). 2. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (HC n. 87.218, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.5.2009 – grifos nossos)
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. FALTA GRAVE. FATO DEFINIDO COMO CRIME. SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ARTS. 111 E 118 DA LEI 7.210/84. REMIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 9 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VETOR ESTRUTURAL. ORDEM DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. I - A prática de falta grave pode resultar, observado o contraditório e a ampla defesa, em regressão de regime. II - A prática de "fato definido como crime doloso", para fins de aplicação da sanção administrativa da regressão, não depende de trânsito em julgado da ação penal respectiva. III - A natureza jurídica da regressão de regime lastreada nas hipóteses do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais é sancionatória, enquanto aquela baseada no incido II tem por escopo a correta individualização da pena. IV – A regressão aplicada sob o fundamento do art. 118, I, segunda parte, não ofende ao princípio da presunção de inocência ou ao vetor estrutural da dignidade da pessoa humana. V - Incidência do teor da Súmula vinculante nº 9 do Supremo Tribunal Federal quando à perda dos dias remidos.
    VI – Ordem denegada” (HC n. 93.782, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 17.10.2008).
    10. É de se anotar que o reconhecimento da repercussão geral da controvérsia em debate não conduz ao necessário sobrestamento de feito cujo objeto seja a mesma matéria. Menos ainda quando se tem, como na espécie, jurisprudência anterior consolidada sobre o tema.
    Ao julgar Questão de Ordem no Recurso Extraordinário n. 966.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu que a suspensão do processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, mas discricionariedade do Relator: 
    “QUESTÃO DE ORDEM NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE ESTABELECER OU EXPLORAR JOGOS DE AZAR. ART. 50 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, CONFORME A DISCRICIONARIEDADE DO RELATOR, DO ANDAMENTO DOS FEITOS EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, POR FORÇA DO ART. 1.035, § 5º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS PENAIS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RELATIVA AOS CRIMES PROCESSADOS NAS AÇÕES PENAIS SOBRESTADAS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DO ART. 116, I, DO CP. POSTULADOS DA UNIDADE E CONCORDÂNCIA PRÁTICA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. FORÇA NORMATIVA E APLICABILIDADE IMEDIATA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO EXERCÍCIO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA VEDAÇÃO À PROTEÇÃO PENAL INSUFICIENTE. 1. A repercussão geral que implica o sobrestamento de ações penais, quando determinado este pelo relator com fundamento no art. 1.035, §5º, do CPC, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto dos processos suspensos, o que perdura até o julgamento definitivo do recurso extraordinário paradigma pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (DJe 1º.2.2019). 
    Ao reconhecer-se a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário n. 776.823 (Tema 758), não foi determinada a suspensão de todos os processos sobre a matéria.
    11. O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou o entendimento no sentido da desnecessidade do trânsito em julgado da condenação por crime doloso para caracterização de falta grave, como se depreende do seguinte julgado:
    “EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 1. A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal, caracterizador de lavagem de dinheiro, acarreta a regressão de regime. 2. A regressão para o regime fechado foi determinada após o pleno exercício do direito de defesa pelo sentenciado. 3. A afetação da matéria ao Plenário do STF, em sede de repercussão geral, não impossibilita a análise de incidente da execução penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (EP n. 16-AgR-terceiro, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.9.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora